Tribunal: TJSP
Processo: 0056539-40.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO QUALIFICADA, CORRUPÇÃO DE MENORES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (DANILO). RECURSOS DEFENSIVOS. Pedido de liberdade provisória que, a esta altura, está prejudicado pelo julgamento desse Colegiado.
CP, ART. 157, § 2o, II E V E ART. 158, § 3o. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Pretendido diminuição pela

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO QUALIFICADA, CORRUPÇÃO DE MENORES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (DANILO). RECURSOS DEFENSIVOS. Pedido de liberdade provisória que, a esta altura, está prejudicado pelo julgamento desse Colegiado.
CP, ART. 157, § 2o, II E V E ART. 158, § 3o. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Pretendido diminuição pela participação de menor importância de LARISSA. Inviabilidade. Agente que exerceu preponderante atividade no sucesso da empreitada criminosa. Causas de aumento mantidas.
ECA, ART. 244-B. Desejada improcedência. Impertinência. Delito formal, cujo bem jurídico tutelado visa a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal, prescindindo de prova efetiva da depravação do inimputável. Precedente do STF e Súmula/STJ, no 500.
CP, ART. 311. Agente que apõe fita isolante em placa de veículo. Tipificação. Condenação bem imposta.
DOSIMETRIA. Penas criteriosamente estabelecidas. Aplicação do "concurso material benéfico" (CP, art. 70, parágrafo único), entre os delitos patrimoniais e o do ECA. Regime fechado preservado.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0056539-40.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em
que são apelantes DANILO RODRIGUES FERNANDES, FELIPE
SOARES DE BRITO e LARISSA SOARES DE BRITO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Prejudicada a preliminar, negaram provimento aos recursos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0056539-40.2017.8.26.0050 -Voto no 12744
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0056539-40.2017.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 11a VARA CRIMINAL
Apelantes: LARISSA SOARES BRITO
FELIPE SOARES DE BRITO
DANILO RODRIGUES FERNANDES
Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Vivian Brenner de Oliveira
VOTO no 12744
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO,
EXTORSÃO
QUALIFICADA,
CORRUPÇÃO
DE
MENORES
E
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO (DANILO). RECURSOS DEFENSIVOS. Pedido
de liberdade provisória que, a esta altura, está prejudicado
pelo julgamento desse Colegiado.
CP, ART. 157, § 2o, II E V E ART. 158, § 3o. Absolvição.
Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
Pretendido
diminuição
pela
participação
de
menor
importância de LARISSA. Inviabilidade. Agente que exerceu
preponderante atividade no sucesso da empreitada criminosa.
Causas de aumento mantidas.
ECA, ART. 244-B. Desejada improcedência. Impertinência.
Delito formal, cujo bem jurídico tutelado visa a impedir que o
maior imputável induza ou facilite a inserção ou a
manutenção do menor na esfera criminal, prescindindo de
prova efetiva da depravação do inimputável. Precedente do
STF e Súmula/STJ, no 500.
CP, ART. 311. Agente que apõe fita isolante em placa de
veículo. Tipificação. Condenação bem imposta.
DOSIMETRIA.
Penas
criteriosamente
estabelecidas.
Aplicação do “concurso material benéfico” (CP, art. 70,
parágrafo único), entre os delitos patrimoniais e o do ECA.
Regime fechado preservado.
IMPROVIMENTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0056539-40.2017.8.26.0050 -Voto no 12744
3
Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal de São
Paulo, por LARISSA SOARES BRITO - menor de 21 na data dos
fatos -, FELIPE SOARES DE BRITO, condenados às penas de 12
anos, 6 meses de reclusão e 23 dias-multa, como incursos no CP, art.
157, § 2o, II e V (5 anos, 6 meses de reclusão e 13 dias-multa); art. 158,
§ 3o (6 anos de reclusão e 10 dias-multa) e Lei no 9.069/90, art. 244-B
(1 ano de reclusão), e por DANILO RODRIGUES FERNANDES,
condenado às penas de 15 anos, 6 meses de reclusão e 33 dias-multa,
com incurso no CP, art. 157, § 2o, II e V (5 anos, 6 meses de reclusão e
13 dias-multa); art. 158, § 3o (6 anos de reclusão e 10 dias-multa); CP,
art. 311, caput (3 anos de reclusão e na Lei no 9.069/90, art. 244-B (1
ano de reclusão), pecuniárias no piso e em regime fechado.
Pleiteiam absolvição por ausência de provas.
Subsidiariamente, DANILO requer desclassificação para estelionato;
FELIPE para furto qualificado pelo concurso de agentes e LARISSA
para constrangimento legal, bem como reconhecimento de participação
de menor importância. No mais, postulam redução das sanções,
reconhecimento do concurso formal ou da continuidade delitiva entre o
roubo e a extorsão, além de abrandamento do regime prisional.
FELIPE, ainda, pugna pelo direito de recorrer em liberdade.
Inicialmente distribuídos aos 5/10/18 ao então MM.
Juiz Substituto em 2o Grau Dr. Maurício Valala, estando conclusos
desde 22/11/18, tendo em vista a sua promoção a Desembargador e
conforme designação da E. Presidência (DJe de 5/2/19), após Parecer da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA pelo improvimento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0056539-40.2017.8.26.0050 -Voto no 12744
4
foram-me encaminhados aos 13/2/19.
É O RELATÓRIO.
O pedido de FELIPE recorrer em liberdade à essa
altura, está prejudicado pelo julgamento desse Colegiado.
Nesse sentido: “(...) Preliminar de nulidade direito de
aguardar em liberdade o julgamento do recurso - Pedido prejudicado pelo julgamento
da apelação (...)” (0016786- 92.2001.8.26.0032 - Apelação Criminal com Revisão -
MARIA TEREZA DO AMARAL - 8a Câmara de Direito Criminal - Data do
julgamento: 06/11/2008 - Grifei).
A acusação é de que os Apelantes, aos 2/7/17, por
volta das 13h00min, agindo em concurso e unidade de desígnios com o
inimputável G.S.B., a quem corromperam, “(...) subtraíram, em proveito
comum, mediante grave ameaça, o veículo Ford Ka, de placa AZC-2623 e 01 (um)
aparelho celular, pertencentes à Sérgio da Cruz, restringindo a liberdade de
locomoção deste”. Consta ainda que, “(... ) com o intuito de obter indevida
vantagem econômica em proveito comum, constrangeram Sérgio da Cruz, mediante
grave ameaça, a fazer o que a lei não determina, condicionando a liberdade de
locomoção, deste à percepção da vantagem indevida”. Por fim, “(...) adulteraram
sinal identificador de veículo automotor (...)”, sendo apenas DANILO
condenado.
Roubo circunstanciado e extorsão qualificada
Na fase extrajudicial, todos permaneceram silentes.
Em Juízo, DANILO e FELIPE negaram a autoria.
DANILO afirmou que estava em sua residência, quando G. o chamou
para fazer compras em uma loja, que lhe entregou o cartão do ofendido.
Colocou a fita isolante na placa do veículo para fugir do rodízio.
FELIPE afirmou que estava defronte à casa de seu tio, quando viu o
veículo de DANILO descendo a avenida; ao parar ao seu lado,
desembarcaram dois policiais, que o detiveram. LARISSA admitiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0056539-40.2017.8.26.0050 -Voto no 12744
5
parcialmente os fatos. Estava em casa dormindo quando foi chamada
por seu irmão FELIPE, que ingressou em um carro e o acompanhou,
observando que havia uma vítima. Seu irmão lhe entregou um
simulacro de arma de fogo. Negou ter perguntado ao ofendido se ele
tinha cartão, apenas questionando-se acerca do que ocorria, ao que
respondeu estar sendo roubado. Os policiais vieram em seguida.
As lançadas escusas não convencem.
O ofendido Sérgio não teve condições de proceder ao
reconhecimento, pois durante toda a ação ficou de cabeça baixa.
Recebeu uma chamada pelo aplicativo “99”. Dois indivíduos entraram
no seu carro e disseram que iriam pegar duas garotas em uma rua
próxima. Chegando ao local, eles anunciaram o roubo e o colocaram no
banco de trás. Um dos agentes assumiu a condução do veículo e o outro,
que estava também no banco traseiro, falou que não olhasse, exigindo
seus cartões bancários e senhas, ao que prontamente atendeu. Em
determinado momento, pararam o carro: um deles desembarcou fez uma
ligação para uma mulher, chamando-a. Após algum tempo, ouviu uma
voz feminina, e um dos agentes a mandou segurar uma arma. Essa
mulher questionou se teria algum cartão. A polícia logo chegou. A ação
durou por aproximadamente 1h40 min a 2 horas.
O PM Ricardo estava em patrulhamento quando foi
irradiado sobre duas pessoas em uma loja tentando fazer compras, onde
encontrou DANILO e G. Indagados, disseram que os cartões eram de
um motorista de Uber (sic) e que a vitima estava presa no seu próprio
veículo, cujo local indicaram. Outra viatura ali acorreu e encontrou
LARISSA com um simulacro de arma de fogo e FELIPE fazendo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0056539-40.2017.8.26.0050 -Voto no 12744
6
“segurança”. DANILO e G. estavam em um veículo Celta com fita
isolante nas placas.
Por sua vez, o PM Thiago participou da segunda
diligência, que culminou com a libertação da vítima. Foi até o local em
que o veículo estava estacionado; FELIPE estava ao lado de fora e
LARISSA no seu interior, na posse de um simulacro de arma de fogo,
apontando para o ofendido.
A testemunha Vânia, funcionária da loja, disse ter
visto quando DANILO e Guilherme chegaram. Começaram a pegar
peças caras. Questionou como iriam paga-las, respondendo que seria
mediante cartão de crédito. DANILO disse que queria trocar uma das
calças. Ele entrou no vestiário e ela chamou um segurança. Depois de 5
a 10 minutos os policiais chegaram.
Prova mais que suficiente.
A despeito da ausência de reconhecimento, o acervo
provatório desenhou, sem rasuras, a responsabilidade dos Apelantes,
notadamente porque foram presos em flagrante em pleno iter criminis.
Como bem concluído, “No presente caso, embora em juízo
a vítima não tenha reconhecido os réus como um dos autores do fato, as circunstâncias
nas quais os réus foram presos não deixa qualquer dúvida com relação à participação
destes na empreitada criminosa. Ora, o réu Danilo foi preso quando tentava comprar
mercadorias com o cartão bancário da vítima, juntamente com o adolescente
Guilherme. Estes indicaram onde a vítima estava dentro de seu veículo, com a sua
liberdade restringida, tendo os réus Felipe e Larissa sidos responsáveis por mantê-la
em cárcere enquanto os demais faziam compras com seu cartão. Ainda, a vítima
confirmou que foi abordada por dois indivíduos e que estes conversavam com um
terceiro indivíduo por celular e que posteriormente ouviu a voz de uma mulher que
chegou tempos depois na cena do crime. O réu Danilo foi preso na companhia do
adolescente Guilherme. Os réus Felipe e Larissa foram presos dentro do veículo com a
vítima. Ainda, o veículo do réu Danilo, que estava com a placa adulterada com fita
isolante, foi localizado estacionado próximo ao local em que o Danilo e o adolescente
Guilherme foram presos quando tentava fazer compras com o cartão da vítima” (fls.
349).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0056539-40.2017.8.26.0050 -Voto no 12744
7
Não
vinga
o
pretendido
reconhecimento
da
participação de menor importância de LARISSA. Embora ela não tenha
atuado por completo, aderiu à conduta criminosa de todos os crimes,
pois tinha total ciência tanto do roubo, quanto da extorsão, respondendo
assim por ambos os delitos, nos termos do CP, art. 29, caput.
Destarte, a dinâmica alinhavada desenhou, sem
rasuras, a prática dos delitos de roubo circunstanciado e extorsão
qualificada, pelo que se rechaça todas as teses desclassificatórias para
estelionato, furto qualificado pelo concurso de agentes e
constrangimento ilegal.
De igual modo, correta a incidência das majorantes
da subtração violenta, porque prestigiadas pela prova oral, que retratou
o conluio dos agentes, além de ter feito expressa menção à restrição da
liberdade, porquanto as vítimas ficaram privadas de locomoção -
cerceada do sagrado direito constitucional de ir e vir - durante a
perpetração da ação.
E mais, a lei não determina a quantidade de lapso
temporal para a caracterização desta majorante, bastando a efetiva
restrição, como na hipótese.
A este teor, confira-se: “A causa de aumento prevista no
art. 157, § 2°, V do CPB demanda, tão-somente, para sua incidência, a restrição da
liberdade da vítima, que, uma vez caracterizada, autoriza a exasperação da
reprimenda de um terço até a metade. Não é feita qualquer menção ao lapso temporal
necessário de tal restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo circunstanciado, a
efetiva privação da liberdade, necessária à prática do delito de roubo, tal como
configurada na espécie” (STJ - HC 109176/SP - Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO - 5a Turma - Dje de 24/11/08).
No que pertine à extorsão, bem caracterizada a figura
qualificada, praticada pelos Apelantes, na companhia do adolescente, e
para a qual houve privação de liberdade dos ofendidos, que foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0056539-40.2017.8.26.0050 -Voto no 12744
8
mantidos em determinado local de restrição - condição necessária à
obtenção da vantagem econômica -, durante a exigência dos cartões e
senhas.
Corrupção de menores
Igualmente demonstrada a prática do crime do ECA,
art. 244-B.

O
adolescente
praticou
atos
infracionais
equivalentes ao roubo majorado e a extorsão qualificada juntamente
com os Apelantes; posteriormente, foi apreendido em flagrante, o que
torna irrefutável a participação na empreitada criminosa.
Trata-se de delito de natureza formal, cujo bem
jurídico tutelado visa a impedir que o imputável induza ou facilite a
inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal, prescindindo
de prova efetiva de qualquer depravação anterior.
Nesse sentido se firmou a jurisprudência do STF:
“Habeas Corpus. Corrupção de Menores. Alegação de falta de prova da chamada
idoneidade moral anterior da vítima menor. Desnecessidade. Ordem denegada. Para a
configuração do crime de corrupção de menores (art. 1° da Lei 2.252/1954), é
desnecessária a prova da chamada 'idoneidade moral anterior da vítima menor',
exigida pela impetrante. Ordem denegada” (2o Turma, HC n° 97197/PR, rel. Min.
JOAQUIM BARBOSA, j. 27/10/2009).
É este também o entendimento do STJ, expresso na
Súmula no 500: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da
prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
Assim, responde pela corrupção porque praticou os
fatos em comparsaria com menor, ainda que com sua anuência.
Adulteração de sinal identificador do veículo
(DANILO)
A procedência também foi bem reconhecida, pois,
além de confesso, conforme se depreende do laudo pericial de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0056539-40.2017.8.26.0050 -Voto no 12744
9
216/221, a placa DAN-4349 do veículo GM/Celta foi adulterada com
fita isolante para DAN-4848.
Dosimetria
As iniciais partiram dos mínimos, 4 anos de reclusão
e 10 dias-multa (roubo) e 6 anos de reclusão e 10 dias-multa (extorsão
qualificada), 1 ano de reclusão (corrupção de menores) e 3 anos de
reclusão e 10 dias-multa (adulteração de sinal identificador do veículo -
DANILO).
Sem agravantes, prejudicada a atenuante da
menoridade relativa de LARISSA, nos termos da Súmula/STJ, no 231,
assim definitivas com relação à extorsão qualificada, corrupção de
menores e adulteração, à míngua de modificadoras.
Na derradeira, as sanções do roubo sofreram
aumento de 3/8, 5 anos, 6 meses de reclusão e 13 dias-multa, pelas
majorantes, o que se mantém, com fundamentação baseada nas
circunstâncias concretas da conduta, em respeito ao estabelecido na
Súmula/STJ, no 443, ora encampada.
“Na terceira fase de dosimetria da pena, apenas para o crime
de roubo circunstanciado, a elevação em razão das causas de aumento de pena será
maior que o mínimo. Não só porque são duas causas de aumento, o que por si só já
justificaria aumento maior do que quando está presente apenas uma majorante, mas
em razão da maior temibilidade dos agentes e da maior perspectiva de impunidade
em praticar delitos de forma mais perigosa e eficiente em concurso de agentes com
pelo menos 04 agentes (sendo 03 os réus e o adolescente) e mediante privação da
liberdade da vítima por longo período (01 hora e 40 minutos). O risco efetivo a que
foi exposta a vítima foi muito maior e não pode ser desconsiderado” (fls. 352 -
grifado).
Concurso de crimes
Contrariamente ao sustentado, o cúmulo material
entre os crimes patrimoniais foi bem reconhecido na esteira de
consolidada jurisprudência do C. STJ:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0056539-40.2017.8.26.0050 -Voto no 12744
10
“1. Na linha de precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal, configuram-se os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, quando
o agente, por meio de mais de uma ação, pratica os núcleos dos verbos dos dois tipos
penais. 2. No caso, após a subtração, mediante grave ameaça, do veículo e de quantia
em dinheiro da vítima, o paciente constrangeu-a a dizer-lhe a senha de seu cartão de
crédito/débito e o conduziu a um caixa eletrônico para efetuar saque em sua
contracorrente” (5a Turma - HC no 182.477/DF - Rel. Ministro JORGE MUSSI - j.
20.08.2012 - grifado).
Entre estes e a corrupção de menores, seria caso de
incidência do formal; contudo, o resultado matemático da exasperação
em 1/6, seria prejudicial aos Apelantes, de forma que se mantém o
material, pois mais benéfico, de acordo com CP, art. 70, parágrafo
único, totalizando 12 anos, 6 meses de reclusão e 23 dias-multa
(LARISSA e FELIPE) e 15 anos, 6 meses de reclusão e 33 dias-
multa (DANILO).
Por fim, o montante de pena, além da gravidade
concreta das condutas perpetradas, já exaustivamente explanadas,
impõem a necessidade de manutenção do regime fechado,
impossibilitando, inclusive, a substituição da privativa por alternativas,
ou mesmo sursis, quanto à corrupção de menores e ao delito de
adulteração de sinal identificador de veículo, a teor do que dispõe o CP,
art. 69, § 1o:
“Art. 69 (...) § 1o - Na hipótese deste artigo, quando ao agente
tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para
os demais será incabível a substituição de que trata o art. 44 deste Código”.
Diante do exposto, prejudicada a preliminar, nega-
se provimento aos recursos.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica